Tribunal: STF
Processo: HC 248173
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.10.2024, por Antonio Sidnei Ramos de Brito, advogado, em benefício de Matheus de Oliveira Soares Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2024, não conheceu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.607, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 943.607 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.9.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PROCURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Matheus de Oliveira Soares Santos, condenado a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, buscando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, após o não conhecimento de habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Questão em discussão: definir se o agravo regimental deveria ser conhecido diante da ausência de procuração do advogado.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não é conhecido em razão da ausência de regularização da representação processual, conforme entendimento consolidado na Súmula 115/STJ, que considera inexistente recurso assinado por advogado sem procuração nos autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “tratando-se de agravo regimental em sede de habeas corpus – e não de recurso ordinário em habeas corpus –, a jurisprudência do STF entende ser prescindível procuração nos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “os impetrantes de habeas corpus não estão obrigados a apresentar procuração do paciente nem para obter a análise monocrática da ordem, nem para dela recorrer ao colegiado, e nem mesmo para dela recorrer ao tribunal superior, em recurso ordinário” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o habeas corpus não está no âmbito da instância especial, uma vez que os impetrantes são parte, não mandatários do paciente; e que não se pode criar condição extralegal para a impetração do HC, que, nos termos do art. 654, do CPP, poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de ‘MATHEUS DE OLIVEIRA SOARES SANTOS‘, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, determinando de imediato; 



    A) Que em que seja afastada a exigência de instrumento de mandato como requisito de admissibilidade, determinando de imediato que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgue o mérito do HABEAS CORPUS Nº. 943.607/SP” (fl. 5, e-doc. 1, sic). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao impetrante.



    7. Ao não conhecer do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 943.607, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que o recurso seria inexistente, pois seu subscritor não teria procuração nos autos:



    “O agravo regimental (fls. 43-51) não foi instruído com o instrumento de mandato. Intimado a regularizar a representação processual no prazo de 05 dias (fl. 54), o agravante se manifestou pela dispensabilidade da regularização da representação processual (fls. 59-64). 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que é considerado inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos, conforme disposto na Súmula 115/STJ. (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 4-6, e-doc. 7).



    8. Esse acórdão divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não ser necessária a juntada de procuração ou mesmo a existência de capacidade postulatória para a interposição de agravo regimental em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 206.855, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 7.10.2021).



     “Agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto pelo próprio impetrante/paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedentes. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido. 



    1. O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836-AgR/PE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12). 



    2. É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 141.316-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017).



    “Habeas Corpus. Processual Penal. Agravo regimental interposto em sede de habeas corpus não admitido pelo Superior Tribunal de Justiça por ausência de capacidade processual do recorrente. Entendimento que afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em sede de habeas corpus, o fato de a parte não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do agravo regimental. Precedentes. Ordem concedida de ofício. 



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça em não admitir o manejo, pelo paciente que não detém capacidade postulatória, de agravo regimental em sede de habeas corpus está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que, em sede de habeas corpus, o fato de a parte não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do agravo regimental. 



    3. Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastado o óbice ao conhecimento do agravo regimental interposto, julgue seu mérito” (HC n. 123.837, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2014).



    9. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que o Superior Tribunal de Justiça, afastado o óbice de não conhecimento do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 943.607 por ausência de procuração, aprecie e julgue seu mérito.



    Comunique-se ao Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 943.607 no Superior Tribunal de Justiça, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora